Tribunal: TJMT
Processo: 1009968-25.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009968-25.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS ENIO CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 067.642.721-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06 – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL
– REFUTADA –
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM DA POLÍCIA
E DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO IMÓVEL –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DEMONSTRADA A JUSTA CAUSA PARA AS MEDIDAS INVASIVAS
–
2
.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
3.

PEDIDO DE
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA –
4.
REQUESTADO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS ‘PRIVILEGIADO’ –
IMPERTINÊNCIA
– BENEFÍCIO DENEGADO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – VERIFICAÇÃO DE PETRECHOS UTILIZADOS PARA O NARCOTRÁFICO – EVIDÊNCIAS DA HABITUALIDADE CRIMINOSA –
5.
PLEITEADA
REDUÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE –
PENA DE MULTA

QUE GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ ESTABELECIDO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL –
6. VINDICADA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO, A DESPEITO DO
QUANTUM
DE
PENA IMPOSTA
–
R
ECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 –
Ainda que a i. defesa concentre esforços na suposta ilicitude da abordagem policial, se o contexto probatório dos autos traduz inequívoca suspeita para a medida invasiva, como a prévia denúncia anônima indicando um sujeito comercializando drogas no seu endereço, culminando na abordagem do envolvido na posse de droga e uma balança de precisão e posterior apreensão, na residência, de mais entorpecentes e apetrechos ligados ao narcotráfico, não há falar em nulidade probatória;

2 –

É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo;

3 –

À luz do disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza (cocaína) e quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito
, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
;

4 –

Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado na inquestionável exorbitante quantidade de drogas, mas na dedicação do acusado a atividades criminosas, vastamente aferidas pelas condições do flagrante, a revelar a traficância contumaz, com parte dos entorpecentes enterrados no quintal do imóvel, além de encontrados apetrechos comumente ligados à narcotraficância [balança de precisão, plástico filme, numerário, ácido bórico]; caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas;

5 –
Afasta-se a pretensão de readequação da pena de multa, uma vez que a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como
o valor de cada dia-multa já foi
estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira do sentenciado;

6 –
A teor do
Enunciado Orientativo n.o 47 da TCCR/TJMT, inviável o abrandamento do regime prisional para o cumprimento da sanção,
haja vista a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos na residência do sentenciado [mais de 14kg de maconha e 104,30g de cocaína];

Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito,
desprovido o recurso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MATHEUS ÊNIO CARVALHO DE ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS ÊNIO CARVALHO DE ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 1009968-25.2023.8.11.0042, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; ao passo que o
absolveu
da imputação da prática do delito previsto no art. 12,
caput
, da Lei no. 10826/03, nos termos do art. 386, inciso III, do Código Penal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 202271680, a i. Defensoria Pública argui,
como matéria preliminar
,
a
nulidade probatória por ilicitude da busca pessoal
, ao argumento de que inexistia justa causa para a medida invasiva, que foi empreendida pelos policiais militares com fulcro apenas em denúncia anônima.

No mérito
,
aduz não estar comprovada a autoria do delito de tráfico de drogas, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório
em favor do réu, à vista da
ausência de provas
, nos termos do inciso VII, do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Em caráter subsidiário
, vindica
(i
) a fixação da
pena-base no patamar mínimo
ou
sua
retificação
, sob o argumento de que a sanção foi elevada de forma desproporcional e exagerada, com base apenas em uma circunstância judicial considerada desfavorável [quantidade de droga apreendida],
devendo ser aplicada a fração ideal de 1/6 (um sexto) para tal circunstância
;
ao que acrescenta ainda que
a magistrada sentenciante incorreu em
bis in idem
, pois utilizou a
natureza
e
quantidade de droga
tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria penal, motivo pelo qual requer
a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’;
além do
abrandamento do regime prisional
e
redução da pena de multa
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID
202271682, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou (ID 204551650) pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo interposto, para que seja aplicada a causa de diminuição de pena disposta no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
PRELIMINAR DE NULIDADE
PROBATÓRIA DIRETA E POR DERIVAÇÃO, POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Como matéria prefacial, consta das razões recursais a alegação de que
inexistia justa causa para a medida invasiva
, tornando ilícitas as provas obtidas durante a busca pessoal e as subsequentes por derivação.

À guisa de contextualização, no caso concreto, a i. Defensoria Pública requereu nas alegações finais do réu
MATHEUS
a ilicitude das provas obtidas mediante abordagem infundada, o que foi
refutado
pela magistrada de primeira instância, nos seguintes termos:

“[...] DA PRELIMINAR

Antes de adentrar ao mérito da causa, verifica-se que a defesa do acusado arguiu em seus memoriais finais, a nulidade absoluta dos autos, por entender que não houve fundada suspeita para a procedência da
busca pessoal
.

Porém, entendo que razão não lhe assiste. Explico:

Da análise dos autos, verifico que não há de se falar em prova ilícita, em razão da busca pessoal realizada no acusado, pois, ao que consta nos autos, os policiais somente procederam a referida ação tendo em vista que, além da denúncia anônima recebida em desfavor do denunciado e a visualização do mesmo portando um tablete médio de maconha e uma balança de precisão, o réu Matheus, ao avistar a aproximação da guarnição, dispensou o material citado ao solo, “(...) a equipe de ROTAM, deslocou na indicada e deparou com o suspeito na porta de sua residência com uma balança e uma porção média de substância análoga a maconha em suas mão; Que este ao ver a equipe de ROTAM, jogou o material citado ao solo (...)” – Boletim de Ocorrência ID 120024307.

Com isso, entendo estar demostrado o estado de flagrância que autorizou os agentes a procederem à busca pessoal no denunciado e a localizarem mais entorpecentes, munições, cadernetas de anotações de contabilidade e o valor de R$ 945,00.

A propósito, eis o seguinte aresto: [...] (N.U 1003488-30.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023). [...] (N.U 1019721-40.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Com efeito, verifico que não há que se falar em ilegalidade na localização do entorpecente por meio de busca pessoal, tendo restado devidamente demonstrado que a atuação dos policiais militares, se encontrou amparada por meio de texto legal e posicionamento majoritário dos tribunais pátrios.

Em vista disso,
AFASTO
a questão de nulidade trazida pela defesa, no que diz respeito à ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal. [...]”
– ID 202271663, p. 3-4.

Pois bem. Da detida análise do caso concreto,
sem razão
o pedido da Defesa!

Isso porque, depreende-se do contexto probatório dos autos, mais especificamente das oitivas dos policiais militares
Erlon de Pinho Novais
e
Anderson Gomes
, colhidas perante a autoridade judiciária, que, no dia fatídico, receberam uma denúncia anônima informando que um indivíduo estaria comercializando drogas em um terreno baldio ao lado da sua residência.

Na posse de tais informações, os agentes estatais saíram em diligência e, ao se aproximarem do endereço indicado, visualizaram a ora apelante em frente ao imóvel com uma balança de precisão e certa quantidade de entorpecente nas mãos, que foi dispensado ao solo no momento da abordagem. Posteriormente, durante entrevista com o suspeito, ele indicou que tinha mais drogas no seu quarto, local em que foram encontradas “trouxinhas”, ácido bórico, duas munições, uma caderneta com relatórios de venda e aproximadamente o valor de um mil reais; além disso,
Matheus
relatou à equipe que no quintal havia narcóticos enterrados e, assim, encontrados mais de catorze tabletes de maconha.

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos
prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Portanto, sendo demonstrado no conjunto probatório dos autos que houve prévia notícia dando conta de que havia um sujeito praticando o narcotráfico em um terreno ao lado da sua residência e que, ao diligenciarem no local, os agentes estatais visualizaram o increpado com balança de precisão e porção de droga nas mãos, momento em que dispensou o narcótico, não restam dúvidas de que tais circunstâncias concretas são aptas a caracterizar as fundadas suspeitas de que o condenado estivesse na posse de coisas ilícitas – pois, além de terem sido encontrados materiais ilícitos na posse do increpado, a
posteriori
foram apreendidas mais substâncias proscritas, que totalizaram
08 (oito) porções de cocaína equivalentes a 104,30g (cento e quatro gramas e trinta centigramas), 11 (onze) porções de maconha, pesando 167,88g (cento e sessenta e sete gramas e oitenta e oito centigramas), 15 (quinze) tabletes de maconha, com peso total de 14,580kg (catorze quilogramas e quinhentos e oitenta gramas), 01 (uma) porção de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme
–, a autorizar inicialmente a
busca pessoal
e o posterior
ingresso dos policiais em seu domicílio
, sem autorização judicial.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais chegue ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.o, §3.o do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Destarte, ainda que tenha havido notícia apócrifa no caso ora em apreço, esta não foi a razão única para a abordagem do ora apelante e busca na residência, pois os policiais diligenciaram até o endereço indicado e, no local, avistaram o flagranteado com uma balança e substância proscrita nas mãos, o que gerou fundadas suspeitas de que realmente estivesse praticando o tráfico de drogas noticiado nos informes anônimos, autorizando as medidas invasivas sem ordem judicial.

Ora, nã
o se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Logo, inexiste nulidade da
prova direta ou por derivação
obtida durante a abordagem policial, pois presente a justa causa para a busca pessoal que culminou na apreensão de narcóticos e apetrechos ligados à mercancia malsã.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas
veicular,
pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por ilicitude da busca pessoal.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que o apelante
MATHEUS ÊNIO CARVALHO DE ALMEIDA
foi denunciado, processado e
condenado
pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, pois, no dia 12/05/2023, trazia consigo e mantinha em depósito, para outros fins que não o consumo próprio, 15 (quinze) tabletes de maconha, com massa total de 14,580 kg (quatorze quilogramas e quinhentos e oitenta gramas), 11 (onze) porções de maconha, com massa total de 167,88 g (cento e sessenta e sete gramas e oitenta e oito centigramas), 08 (oito) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 104,30 g (cento e quatro gramas e trinta centigramas) e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 46,86 g (quarenta e seis gramas e oitenta e seis centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), um rolo de plástico filme, duas munições, duas cadernetas com anotações de contabilidade e uma balança de precisão. [Denúncia, ID 202265048].

Inconformado com o édito condenatório recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

I –
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Em suas razões recursais,
MATHEUS
almeja a
absolvição
do
crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, com base na
máxima jurídica
in dubio pro reo,
sob o argumento de que
as provas dos autos são insuficientes para comprovar seu envolvimento com a mercancia espúria de narcóticos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 202270209), pelo boletim de ocorrência (ID 202270211), pelo termo de exibição e apreensão (ID 202270213), pelo laudo pericial (ID 202270323) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
08 (oito) porções de cocaína equivalentes a 104,30g (cento e quatro gramas e trinta centigramas), 11 (onze) porções de maconha, pesando 167,88g (cento e sessenta e sete gramas e oitenta e oito centigramas), 15 (quinze) tabletes de maconha, com peso total de 14,580kg (catorze quilogramas e quinhentos e oitenta gramas)
,
substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares
Erlon
e
Andreson
em juízo, a Polícia Militar recebeu informações de que um rapaz estaria envolvido com o comércio espúrio e utilizava um terreno baldio ao lado do seu domicílio para traficar, motivo pelo qual diligenciaram até o endereço declinado e visualizaram o acusado, em frente ao imóvel, na posse de uma balança de precisão e de uma porção de drogas, que foi dispensada com a chegada da guarnição. Acrescentaram que
Matheus
informou acerca da existência de mais drogas no interior da casa e, efetuadas as buscas, lograram êxito em apreender, no quarto do suspeito, drogas, munições, dinheiro e, enterrados do quintal, tabletes de maconha.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos policiais militares na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
(ID 202270214 e 202270215).

Auscultado na fase policial, o ora recorrente apenas relatou que os agentes públicos chegaram e, sem autorização, adentraram seu imóvel (ID 202270217), ao passo que interrogado perante o juízo,
MATHEUS
negou participação no fato, ressaltando que o dono da “boca de fumo” havia sido morto uma semana antes e apenas indicou para a equipe policial o local em que estava o narcótico na casa vizinha, destacando que não é traficante, muito menos fora encontrado material ilícito no seu imóvel.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas, é evidente que
a versão por ele trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que, após recebimento de informação anônima acerca do comércio de drogas promovido no local, a equipe policial conseguiu abordar o ora recorrente na frente da residência com uma porção de droga e uma balança em mãos, instante em que
Matheus
dispensou no chão o narcótico. Na sequência, realizada revista domiciliar foi apreendida significativa quantidade de substâncias proscritas, além de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão [balança de precisão, ácido bórico, rolo de plástico filme].

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
as substâncias tóxicas, assim como
mantinha em depósito
, com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada por ele e os policiais lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido os narcóticos. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais militares como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo de absolvição
por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
MATHEUS ÊNIO CARVALHO DE ALMEIDA

no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

E do que se depreende das razões recursais apresentadas pela defesa, a pretensão recursal em apreço busca a
retificação da pena-base
, sob o argumento de que a
sanção foi elevada de forma desproporcional e exagerada
, devendo ser aplicada no mínimo legal ou na fração ideal de 1/6 (um sexto) para a única circunstância judicial negativada – quantidade de drogas.

Com efeito,
correta a negativação da
quantidade

do entorpecente apreendido com o recorrente
, pois, em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, tais circunstâncias devem, inclusive, preponderar sobre os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, mormente quando, como no caso em análise, procedeu-se à apreensão de
15 (quinze) tabletes de maconha, com peso total de
14,580kg (catorze quilogramas e quinhentos e oitenta centigramas), 11 (onze) porções de maconha equivalentes a 167,88g (cento e sessenta e sete gramas e oitenta e oito centigramas) e 08 (oito) porções de cocaína pesando 104,30g (cento e quatro gramas e trinta centigramas)
,
conforme Auto de Apreensão (ID 202270213) e Laudo Pericial no. 311.3.10.9067.2023.115200-A01 (ID 202270232),
o que demonstra o dolo intenso do apelante
MATHEUS
, remanescendo legítima a invocação que guarda pertinência com a dicção do
artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006
.

Isso porque,

a teor de reiterados julgados deste eg. Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, a
subida quantidade de droga apreendida
acentua a reprovabilidade da conduta do agente (
ex vi
do STJ, AgRg no HC n. 832.132/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Como é cediço, a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios constitucionais. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.o 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto,
não se vislumbra desproporcionalidade
no valor imposto na r. sentença,
razão pela qual
não há ilegalidades
a serem sanadas pelo juízo
ad quem
.

III –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06:

É cediço que, a teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Nesse ponto, insiste o acusado na reforma da r. sentença para que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena descrita no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06,
alegando
que a magistrada sentenciante incorreu em
bis in idem
, pois utilizou a
natureza
e
quantidade de droga
tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria penal.

Com supedâneo nos fundamentos que seguem, assim fora afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06 em desfavor de
MATHEUS
,
in verbis
:

“[...] Terceira fase

Em relação ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja,
esses critérios são cumulativos
.

Assim, considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos[1], entendo que se encontra comprovada a dedicação a atividades criminosas do sentenciado. Ademais, a grande quantidade de entorpecente apreendido e o modus operandi da prática delitiva, evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas e que estava fazendo do tráfico sua ocupação habitual, fato que não condiz com o traficante ocasional que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Nesse sentido, cito os julgados:

“(...) A benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que, para fazer jus àquele benefício, o agente deve preencher os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa (...)” (HC 162.631/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015) – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

“A grande quantidade e a natureza das drogas apreendidas são motivos idôneos para afastar a fração referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, do seu grau máximo. Recurso desprovido”. (TJ-MT 10119288420218110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023).

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4o, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu.” –
ID 202271663, p. 13.

Pois bem.
Nessa linha de cognição, embora a juíza de piso não tenha fundamentado de forma exemplar quanto à não incidência dessa causa especial de diminuição,
dada a ampla devolutividade conferida ao recurso de apelação criminal, viável a revisão da fundamentação apresentada na dosimetria penal pelo juízo
ad quem
,
desde que a reprimenda imposta na r. sentença não seja agravada, tal como ocorre na hipótese
.

A ilustrar este posicionamento, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE UM VETOR. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. (...).
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa,

revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus.
3. [...]
. (REsp 1745132/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018). Destaquei.

Em sendo assim, entendo necessária a manutenção da
não incidência da aludida
causa especial de diminuição de pena
em relação ao apelante, uma vez que
as circunstâncias do caso permitem concluir, de maneira inequívoca, pela sua
dedicação habitual ao narcotráfico
, mormente face ao contexto de sua prisão em flagrante.

Consoante demonstrado em linhas volvidas, após recebimento de denúncia anônima indicando o envolvimento do réu com o narcotráfico, o qual utilizava um terreno ao lado de sua residência para praticar a mercancia espúria, os agentes públicos lograram êxito em flagrar
MATHEUS
em frente ao imóvel e na posse de uma balança de precisão e porção de droga. E, em continuidade às diligências, encontraram no quarto do acusado mais drogas, apetrechos ligados à narcotraficância, além de numerário e, ainda,
15 (quinze) tabletes de maconha enterrados no quintal
.

Dessa forma, as circunstâncias ajustadas acima denotam a
impossibilidade de se considerar o apelante um traficante eventual ou de ocasião
, que teria cometido um ato-falho em sua conduta social, moral e ética. Ao contrário, revela que faz das atividades ilícitas seu modo de vida, conjuntura que a figura privilegiada do delito de tráfico de drogas
não
abriga em sua finalidade, dados os requisitos legais apontados na norma de regência da matéria.

Nesse cenário, registro que
MATHEUS
possuía 22 (vinte e dois) anos à data dos fatos e se declarou
desempregado
à autoridade policial, deixando de informar quaisquer outras fontes de renda, apesar de residir com sua companheira e com um filho pequeno (ID 202270218). Ademais, além da expressiva quantidade de droga [aproximadamente 15 quilogramas de maconha, 104,30g de cocaína e 46,86g de ácido bórico], foram localizados na residência do réu
01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo plástico de filme
,
02 (duas) munições
,
02 (duas) cadernetas com anotações de contabilidade
, além de
R$ 945 (novecentos e quarenta e cinco reais) em espécie
.

Assim, o afastamento da benesse se ampara, verdadeiramente, nas condições em que se desenvolveu o delito, nos termos do enunciado no 30 deste TJMT: “
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também
a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
” (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100.269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

Portanto,
como exposto, as circunstâncias da prisão em flagrante de
MATHEUS
dão conta, de maneira segura e contundente, que
não se trata de traficante ocasional ou iniciante
, e tendo sido comprovada, a meu ver, de maneira indene de dúvidas, sua dedicação habitual ao narcotráfico,
tendo o crime se transformado em seu meio de vida
, em face dos demais materiais apreendidos em conjunto com o entorpecente (parte dos narcóticos enterrados no quintal); do valor em dinheiro; além dos depoimentos seguros e coerentes dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, os quais foram coerentes ao relatar que acerca da denúncia anônima em desfavor do réu

e do seu
modus operandi
antes de sua prisão em flagrante delito.

Concluo, portanto, que deve ser
mantido o afastamento da causa de diminuição prevista pelo art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06
, entretanto,
com fundamento na
dedicação habitual de MATHEUS a atividades delitivas
, a afastar a figura benéfica do tráfico privilegiado.

IV –

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
:

O apelante pugna pela redução da pena de multa, haja vista sua precária condição financeira.

O pleito não merece acolhimento!

O Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, sendo encontrada nos diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Com efeito, os artigos 33 da Lei da no. 11.343/06, traz a seguinte redação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”

Assim, tendo o apelante
MATHEUS
praticado o crime de tráfico de drogas, o magistrado
não
possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda, devendo cumprir o que está na norma, a qual prevê a aplicação cumulada da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Dessa forma, tenho que andou bem a sentenciante, pois, mesmo a alegada hipossuficiência financeira do apelante, ainda que comprovada, não é, por si só, causa idônea para afastar a condenação à pena de multa, porquanto se trata, repito, de
sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação cogente
.

E quanto à almejada
readequação do pagamento da multa
, é cediço que de
acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa
foi aplicada em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade
, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação do apelante ao pagamento da pena de multa.

V –

DA ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Por derradeiro, ainda que mantida a sanção nesta Corte Revisora, q
uanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, inviável o acolhimento do pedido defensivo para a fixação do regime mais brando, qual seja, o
semiaberto
ao apelante
, afinal, diante da
quantidade de entorpecente apreendidos (aproximadamente quinze quilogramas de maconha e 104,30g de cocaína)
, tais elementos constituem vetores aptos a imposição do regime mais gravoso, consoante entendimento expresso no
Enunciado Orientativo n.o 47
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:
“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”.

E p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama,

diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”. (MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

Sendo assim, de rigor a conservação do
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena do recorrente
MATHEUS ÊNIO CARVALHO DE ALMEIDA
, em razão da elevada quantidade de drogas apreendidas em sua residência –
08 (oito) porções de cocaína equivalentes a 104,30g (cento e quatro gramas e trinta centigramas), 11 (onze) porções de maconha, pesando 167,88g (cento e sessenta e sete gramas e oitenta e oito centigramas), 15 (quinze) tabletes de maconha, com peso total de 14,580kg (catorze quilogramas e quinhentos e oitenta gramas)
.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS ÊNIO CARVALHO DE ALMEIDA
,

rejeito
a preliminar de nulidade

arguida e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
à irresignação, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 1009968-25.2023.8.11.0042 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024